Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-54.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADMISSIBILIDADE. Por aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, as verbas de sucumbência deverão suportadas por aquele que deu causa à ocorrência da carência da ação e, em consequência, à extinção do processo. No caso, quem deu causa à extinção foi o banco, de modo que a ele deve ser imputada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADMISSIBILIDADE. Por aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, as verbas de sucumbência deverão suportadas por aquele que deu causa à ocorrência da carência da ação e, em consequência, à extinção do processo. No caso, quem deu causa à extinção foi o banco, de modo que a ele deve ser imputada a obrigação de responder pelos honorários advocatícios devidos ao d. advogado da parte adversa. Fixação e ou majoração, no entanto, que não poderá se pautar pelos preceitos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sob pena de o arbitramento conduzir a situação injusta ou incompatível com o caso concreto. Honorários que deverão observar o disposto no parágrafo 8o, do mesmo preceito legal, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários majorados para R$ 10.000,00, com atualização monetária a contar deste julgamento. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001221-54.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante JOSE
ROBERTO ROMANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram parcial provimento ao Recurso,
vencidos o 3o Desembaragdor que declara e o 5o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001221-54.2020.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: José Roberto Romano
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Voto no 12.619
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
Por
aplicação
dos
princípios da sucumbência e da causalidade, as verbas de
sucumbência deverão suportadas por aquele que deu causa à
ocorrência da carência da ação e, em consequência, à extinção
do processo. No caso, quem deu causa à extinção foi o banco,
de modo que a ele deve ser imputada a obrigação de responder
pelos honorários advocatícios devidos ao d. advogado da parte
adversa. Fixação e ou majoração, no entanto, que não poderá se
pautar pelos preceitos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, sob pena de o arbitramento conduzir a
situação injusta ou incompatível com o caso concreto.
Honorários que deverão observar o disposto no parágrafo 8o,
do mesmo preceito legal, em obediência aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Honorários majorados para
R$ 10.000,00, com atualização monetária a contar deste
julgamento. Sentença parcialmente reformada. Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Ação de embargos à execução, cujo processo foi
extinto sem resolução do mérito, pelo MM. Juiz Carlos Castilho Aguiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
França, que reconheceu a ocorrência de carência da ação pela perda
superveniente do interesse processual, com a condenação da parte ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 5.000,00, por ter dado causa à propositura da ação.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência deverão
ser fixados nos moldes previstos no parágrafo 2o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de embargos à execução para declaração de
ocorrência de prescrição e inexigibilidade do título executivo.
Em resposta, o réu requereu a imediata exclusão
do autor do polo passivo da execução.
O juízo a quo julgou determinou a exclusão
pleiteada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
A apelação comporta parcial provimento.
Admissível a fixação de honorários advocatícios
por equidade na hipótese retratada nos autos.
Isso porque, a extinção do processo resultou do
reconhecimento de carência pela perda superveniente do interesse
processual e a sucumbência deve ser imposta àquele que efetivamente
contribuiu para a sua ocorrência, no caso, o banco apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A imposição de tal ônus deve se pautar pelo
princípio da sucumbência, orientado pelo princípio da causalidade, de
modo que quem deu causa ao reconhecimento da carência e, em
consequência, à extinção do processo, deve arcar com o pagamento das
verbas de sucumbência.
Dessa forma, sucumbente a instituição bancária
apelada, que deu causa à ocorrência da carência e consequente extinção do
processo, deverá responder pelo pagamento dos honorários advocatícios
devidos ao d. advogado da parte adversa.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EXECUÇÃO
Prescrição intercorrente

Reconhecimento Verba honorária cabível Fixação por
equidade Trabalho desenvolvido que se apresentou de
relativa simplicidade Sentença reformada Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0006080-26.1996.8.26.0032, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 02/05/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Justiça gratuita Advogado dos executados
que apresentou documentos demonstrando a alegada
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas
Concedido ao advogado dos executados o favor legal em
diversos outros processos
Dispensado o preparo
recursal. Sucumbência Execução por quantia certa
Processo extinto em razão da prescrição intercorrente
Pretensão de fixação de honorários advocatícios -
Admissibilidade - Imposição dos ônus processuais que é
pautada pelo princípio da sucumbência, norteado pelo
princípio da causalidade
Banco executado que, em
razão de sua inércia, deu causa ao reconhecimento da
prescrição, consequentemente, à extinção do processo
Precedentes do TJSP Verba honorária fixada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do atual CPC -
Sentença reformada nesse ponto - Apelo do advogado dos
executados provido” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0000001-13.1988.8.26.0452, Rel.
Des. José Marcos Marrone, j. em 25/09/2019).
“AÇÃO PAULIANA EXECUÇÃO EXTINTA

RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
NA VERBA HONORÁRIA
INADMISSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E
DA CAUSALIDADE
HONORÁRIOS DEVIDOS -
RECURSO PROVIDO” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 2050012-02.1990.8.26.0368, Rel.
Des. Erickson Gavazza Marques, j. em 04/09/2019).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE RECONHECIDA
INÉRCIA DA
EXEQUENTE, QUE DEIXOU TRANSCORRER MAIS DE
CINCO ANOS SEM NENHUMA PROVIDÊNCIA

CORRETA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SENTENÇA
DE EXTINÇÃO MANTIDA - FIXADOS HONORÁRIOS
RECURSAIS
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n°
0017186-19.2009.8.26.0132, Rel. Des. Ferraz de Arruda,
j. em 21/08/2019).
No entanto, oportuno esclarecer que não é o caso
de se fixar os honorários advocatícios com observância aos percentuais
previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, como pretendido
pelo apelante, pois diante do elevado valor da causa (R$ 456.658,50), tal
aplicação redundaria em enriquecimento sem causa do patrono do
apelante, em detrimento de excessivo gravame imposto ao apelado,
especialmente a se levar em consideração a complexidade do trabalho
realizado, que é um dos parâmetros que devem nortear a fixação da verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do mesmo modo que a fixação dos honorários
em valor ínfimo deve ser evitada, pois o profissional da advocacia deve ser
condignamente remunerado, também deve ser rechaçado o arbitramento
que conduza a valor que o remunere de forma desproporcional com o
trabalho executado.
Embora a nova legislação processual civil não
tenha feito referência expressa à fixação dos honorários por equidade em
causas de valor elevado, como na hipótese vertente, é certo que a adoção
deste critério deve ser observada em casos análogos ao presente.
É o que recomenda a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A nova legislação processual civil deve ser
interpretada de forma a não criar situações injustas ou incompatíveis com o
caso concreto, em especial em hipóteses como a presente, em que a fixação
no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, levaria a fixação da verba honorária para o patamar de
aproximadamente R$ 45.000,00, isso sem considerar necessária
atualização monetária do valor da causa, em confronto a uma discussão
jurídica que em si mesma não exigiu a confecção de trabalho complexo
pelo d. advogado da ré.
Nesse contexto, observados os parâmetros do
artigo 85, §§ 2o, I, II, III e IV, 8o e 11, do Código de Processo Civil, e,
ainda, diante das peculiaridades do caso, elevo os honorários advocatícios
devidos ao d. advogado do autor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a contar deste julgamento, nos termos do artigo 85, §
8o, da Lei Adjetiva Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIO. REVISIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO A FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DADO À CAUSA, QUE FOI DE
R$103.817,56.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO QUE DEVE SE DAR NOS
TERMOS DO ARTIGO 85 § 8o E §2o DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1006883-71.2016.8.26.0361, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
-
Sentença
de
procedência e que arbitra honorários advocatícios, por
equidade, no valor de R$ 20.000,00, com lastro no
CPC/2015, art. 85, §8o, com correção monetária a partir
dessa fixação sentencial - Apelação que persegue a
majoração desse arbitramento, que se diz devida
necessariamente, com lastro no art. 85, §2o, do mesmo
CPC, alterando a correção monetária para fluir do
ajuizamento da execução - Inadmissibilidade dessa
pretensão recursal - Hipótese em que a sistemática do
§2o, do art. 85, do CPC/15, implicaria violação à
razoabilidade e à equidade, acarretando enriquecimento
sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido
Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do
art. 85, do NCPC - Termo inicial da correção monetária
condizente com o ato judicial de constituição da verba,
prevalente sobre a data do ajuizamento, este objeto da
Súmula STJ 14 - Arbitramento por apreciação equitativa
e termo “a quo” da correção monetária, mantidos Apelo
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1085183-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 18/04/2017).
Ainda:
“VERBA HONORÁRIA - Ação monitória -
Reconhecimento de ilegitimidade de parte passiva -
Fixação de verba honorária por apreciação equitativa,
considerando o valor elevado da causa - Majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida pelos réus-apelantes no patamar previsto no
§2o, do art. 85, do CPC - Necessidade de fixação
equitativa, conforme estabelecido em primeira instância
(atual art. 85, parágrafo 8o, do CPC) - Adoção do mesmo
critério somente com majoração para montante que
remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo
profissional art. 85, §§8o e 11, do CPC/15 - Verba
honorária elevada Recurso provido, em parte” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1070075-19.2015.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 13/02/2017).
“(...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Embargos à execução - Sentença de extinção sem
resolução do mérito, pelo reconhecimento da validade de
convenção de arbitragem - Valor da causa elevado, que
não se coaduna com o proveito econômico efetivamente
obtido com a demanda - Fixação por equidade, com
fulcro no art. 85, §8o, do novo Código de Processo Civil -
Correção - Majoração, no caso concreto, à luz,
principalmente, da natureza e importância da causa -
Necessidade: Embora correta a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade, no caso
presente, em que o elevado valor da causa não se
coaduna com o proveito econômico efetivamente obtido
com a demanda, por ter sobrevindo sentença de extinção
sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da
validade de convenção de arbitragem, no particular, a
verba comporta majoração, a fim de melhor remunerar os
patronos da parte vencedora, à luz, principalmente, da
natureza e importância da causa. RECURSO DOS
EMBARGANTES NÃO PROVIDO E RECURSO DO
EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1066055-82.2015.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. em 15/03/2017).
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL - Ação renovatória - Valor dado à causa
muito elevado, não se coadunando com o proveito
econômico efetivamente obtido na demanda, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito,
em razão do abandono da causa pelo autor -
Impossibilidade de aplicação dos parâmetros do art. 85,§
2o do novo CPC, dadas as peculiaridades do caso - Verba
honorária que deve ser arbitrada por equidade,
condizente com o trabalho realizado pelo causídico e a
natureza da causa - Majoração - Possibilidade - Recurso
parcialmente provido, para o fim de majorar a verba
honorária sucumbencial para R$ 3.000,00, mantida no
mais a r. sentença” (TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1010419-90.2016.8.26.0361, Rel.
Des. Carlos Nunes, j. em 16/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de
pré-executividade acolhida. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da execução
(R$150.000,00). Valor excessivo. Atuação dos advogados
limitada a uma petição. Verba honorária reduzida, por
apreciação
equitativa,
para
R$2.500,00.
Recurso
provido” (TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, Agravo
de instrumento n° 2043292-11.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. em 20/04/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se elevar os honorários advocatícios devidos ao d. advogado
do autor para R$ 10.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.320
Apelação Cível no 1001221-54.2020.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Jose Roberto Romano
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre embargos à execução julgados
procedentes pelo MM. Juiz Dr. Carlos Castilho Aguiar França que reconheceu
a ocorrência da carência da ação pela perda superveniente do interesse
processual e condenou o réu a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 por ter dado
causa à propositura da ação.
O voto condutor houve por bem em arbitrar os honorários
advocatícios em R$ 10.000,00, observando que caso fosse adotado o critério
previsto pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, tal verba revelar-se-ia
desproporcional ao trabalho realizado, considerando-se o valor da causa (R$
456.585,00) e a complexidade do trabalho realizado.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
No presente caso, verifica-se que o i. relator adotou em seu
voto o prescrito no art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, é evidente que na hipótese vertente, não há
inestimável ou irrisório proveito econômico, nem ao menos o valor da causa se
encontra muito baixo para que a sucumbência seja apreciada de forma
equitativa, como determinou o voto condutor.
Com efeito, na espécie, os honorários em favor da parte autora
vencedora devem ser fixados na forma do § 2o do art. 85, que assim
estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.” (g.n.).
Sobre o tema, anota Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar porcentual menor de 10%,
tampouco maior de 20%; também não pode fixar os honorários em
valor certo (p. ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item “Honorários
nas causas de valor inestimável ou irrisório”, discriminado linhas
abaixo). Deve, sem, definir porcentual (entre 10 e 20%) a incidir sobre
uma das bases acima expostas (“o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” (in “Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al, 2015, p.
314).
E em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu de forma definitiva que os honorários advocatícios devem seguir a
regra geral e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, sendo a equidade um
critério subsidiário (§8o do artigo 85 do NCPC).
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp
1746072 / PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Dje: 13/02/2019) (g.n.).
E o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Monitória - Cumprimento de sentença -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão fixou
honorários advocatícios de sucumbência por equidade ao resolver
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Descabimento - Equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC aplicável tão
somente em caráter subsidiário nas hipóteses que, havendo ou não
condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito
econômico, o que não é a hipótese dos autos - Precedentes - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2102433-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019) (g.n.).
Assim, a base de cálculo para a fixação dos honorários
sucumbenciais, deve ser o valor da causa nos termos do parágrafo 2o, do
artigo 85 do NCPC, mencionado acima.
Dessa forma, a condenação dos honorários de sucumbência
deve ser arbitrada em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos da regra
geral, objetiva e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC.
Por derradeiro, denota-se que os patronos do autor não
mediram esforços para subsistir sua tese inicial, no sentido de excluir o
embargante do polo passivo da execução ante o reconhecimento da carência
da ação nos embargos à execução pela perda superveniente do interesse
processual.
E, por conseguinte, tem-se que o valor dos honorários
sucumbenciais há de ser alterado.
Nesse contexto, levando em consideração os requisitos do §
2o do artigo 85 do NCPC, a quantia da verba honorária deve ser arbitrada em
10% (dez por cento) do valor da causa atribuída em R$ 456.585,00 (fl. 17).
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11E9B1B0
11
14
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
122332AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001221-54.2020.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.